Tribunal: TJES
Processo: 0029522-40.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029522-40.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WESCLEY SILVA PONTES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia em perquirir se o recorrente sofreu acidente em serviço e se possui direito ao recebimento da indenização prevista na Lei nº 8.279/2006, bem como indenização por danos morais.

O apelante é servidor público estadual pertencente ao quadro da Polícia Civil e narra que, em 11/11/2015, participou do XXIII Congresso Nacional de Criminalística e VI Congresso Internacional de Perícia Criminal, ocasião em que sofreu lesões no tornozelo direito ao “sair do local do evento para jantar” e “descer a calçada”.

Segundo consta, em decorrência do acidente, o servidor apresentou “
tenossinovite do tornozelo + ruptura ligamentar + edema ósseo
”, diagnóstico especificado pelo CID 10 S93.2, motivo pelo qual permaneceu em licença médica para tratamento da própria saúde por 60 (sessenta) dias.

Pois bem. É cediço que a Lei Complementar nº 46/94 prevê a possibilidade de o servidor público tirar licença por acidente em serviço ou doença profissional, de modo que a definição e o alcance de referido instituto foram expressamente fixados no art. 133:

Art. 133
- Considera-se acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor público que se relacione mediata ou imediatamente com o exercício das atribuições inerentes ao cargo, provocando uma das seguintes situações:

I
– lesão corporal;

II
– perturbação física que possa vir a causar a morte;

III
– perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho.

§ 1º - Equipara-se ao acidente em serviço o dano:

a) decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor público no exercício de suas atribuições, inclusive quando em viagem para o desempenho de missão oficial ou objeto de serviço;

b)
sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa;

c)
sofrido no percurso para o local de refeição ou de volta dele, no intervalo do trabalho.

§ 2º
- O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao acidente sofrido pelo servidor público que, por interesse pessoal, tenha interrompido ou alterado o percurso.

Sobre o tema, o art. 121 da Lei Complementar nº 3.400/1981 – Estatuto dos Funcionários Policiais Civis do Estado do Espírito Santo – também estabelece:

Art. 121 - O funcionário policial acidentado no exercício de suas atribuições ou que tenha contraído doença profissional terá direito a licença com vencimento ou remuneração integral.

§ 1º - Será considerado acidente em serviço o que ocorrer em razão do exercício do cargo, ainda que fora da sede do funcionário ou durante o período de trânsito no deslocamento do trabalho ou para o trabalho.

§ 2º
-
Equipara-se a acidente, para efeito deste artigo, a agressão sofrida e não provocada pelo funcionário policial no exercício de suas atribuições.

3º - Entende-se por doença profissional a que tiver como relação de causa e efeito as condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização.

Na hipótese, o fundamento invocado pelo recorrente para a caracterização do infortúnio como acidente em serviço reside na equiparação do dano sofrido e não provocado por ele em viagem objeto de serviço, nos termos acima descritos.

Nada obstante, improcede a alegação.

Conquanto a lesão seja fato incontroverso nos autos, a participação do apelante no XXIII Congresso Nacional de Criminalística e VI Congresso Internacional de Perícia Criminal não se enquadra na previsão legal para configurar a equiparação pretendida.

Isso porque, é possível extrair da ação originária que o comparecimento no evento constitui,
in casu
, ato voluntário do servidor, não se tratando de cumprimento de ordem ou determinação de superior hierárquico, tampouco de representação da instituição que integra.

Nesse cenário, sobressai à evidência a solicitação de liberação dos peritos criminais à Chefia de Polícia (fls. 31), cujo requerimento enfatizou a ausência de ônus para o Estado com os custos da viagem para Búzios/RJ, porquanto as despesas foram arcadas pelos próprios servidores, o que não ocorreria fosse o caso de viagem para desempenho de missão oficial ou objeto de serviço.

Destaca-se, ainda, que a liberação do apelante fora condicionada à compensação de horário (fls. 36), o que clarifica o contexto de que a presença no citado congresso não se tratava de atividade laboral, isto é, o recorrente não estava a serviço ou à disposição da Polícia Civil quando da realização do evento.

Com efeito, não se pode afirmar que o dano sofrido pelo servidor decorra do exercício de suas funções.

Ausente, portanto, o nexo de causalidade entre a lesão experimentada e o serviço.

Nesse sentido o entendimento deste Sodalício no julgamento de casos similares:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEL E VOLUNTÁRIA ACOMPANHADAS DE REMESSA EX OFFICIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXIGÊNCIA LEGAL DE NEXO CAUSAL ENTRE A CAUSA DA INCAPACIDADE E O EXERCÍCIO DE EFETIVO SERVIÇO MILITAR E A EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REMESSA EX OFFICIO PREJUDICADA. I. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR PEDRO MÁRIO BASÍLIO PONCHE I.I. In casu, restou indeferida a Assistência Judiciária Gratuita em relação ao Recorrente PEDRO MÁRIO BASILIO PONCHE, havendo o mesmo sido regularmente intimado para os fins de promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de reconhecimento da deserção, restando Certificado à fl. 546, a ausência de regular irresignação, tão somente requerendo, às fls. 547/549, a reconsideração do decisum. I.II. Destarte, operada a preclusão sobre os termos da Decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e não verificada a comprovação do recolhimento do preparo, tampouco notícia de irresignação específica em relação ao sobredito decisum, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe, nos termos do artigo 101, § 2º, do Código de Processo Civil, ressaltando-se que o pedido de reconsideração não tem efeito de suspender o prazo recursal. Precedentes. I.III. Recurso de Apelação Cível não conhecido. II. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTA POR ESTADO DO ESPÍRITO SANTO II.I. Na hipótese, o Autor/Recorrido incorporou-se nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em 20.10.1997, sendo reformado, posteriormente, ex officio , na data de 25.09.2009, com os proventos proporcionais de sua própria graduação, em decorrência de Parecer da Junta Médica de Saúde Especializada, que declarou a sua incapacidade definitiva para o serviço da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, após ser atingido por 02 (dois) disparos de arma de fogo quando tentava evitar um assalto a um carregamento de bebidas, a despeito de encontrar-se em período de folga de seus serviços castrenses. II.II . Acerca da matéria discutida nos autos, a Lei Estadual nº 8.276/2006, instituiu direito à indenização ao Policial Militar em decorrência de acidente de serviço que ocasione dano físico ou mental e se relacione mediata ou imediatamente com o exercício de suas atribuições, provocando-lhe perda ou redução, permanente ou temporária da sua capacidade para o trabalho ou perturbação física que possa vir causar a sua morte. II.III. Denota-se que o direito à indenização deduzido, demanda, pelo interessado, a necessidade de comprovação da incapacidade laboral e do nexo de causalidade entre a incapacidade e o regular exercício de suas funções, sendo que, na hipótese, restou verificado a partir da conclusão da Junta Médica que o Recorrente encontrava-se incapacitado para o trabalho em razão de acidente ou doença sem relação de causa e efeito com o serviço, com fulcro nos artigos 95, inciso II e 97, inciso V, da Lei Estadual nº 3.196/1978, conforme se denota do Prontuário (fl. 76) e do Assentamento de sua vida funcional (fl. 84 e fl. 413), isso porque restou incontroverso que o mesmo encontrava-se de folga no dia em que atingido pelos disparos de fogo. II.IV . A despeito de haver sido verificada a instauração de Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário para averiguação de conduta do Recorrido alusiva ao fato de o mesmo encontrar-se prestando serviço de segurança particular em sua folga, havendo sido absolvido no âmbito da apuração administrativa sancionatória, por ausência de prova, subsistiu, entretanto, posterior Sindicância objetivando esclarecer os fatos atrelados à utilização da arma de fogo funcional do Recorrido, ocasião em que as duas testemunhas ROGÉRIO DOS SANTOS SOUZA e GERALDO ALBINO DE ANDRADE, que presenciaram o fato ensejador da incapacitação do Recorrido, no âmbito da apuração administrativa de conduta, categoricamente afirmado que o mesmo encontrava-se prestando serviço de segurança particular na ocasião. II.V.
Reafirma-se que o requisito imprescindível para o acolhimento do pedido indenizatório em questão é a comprovação de que a enfermidade incapacitante para o exercício da função policial tenha relação de causa com o efetivo exercício inerente ao serviço de Policial Militar, o que não se visualizou nos presentes autos, impondo-se a reforma da Sentença, haja vista que o Recorrido/Autor não atendeu ao que preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto não comprovou que a sua moléstia foi adquirida em razão da atividade de Policial Militar.
II.VI. Apelação Voluntária conhecida e provida. III. Remessa Necessária prejudicada.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100168921, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL SENTENÇA EXTRA PETITA RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM DESNECESSIDADE ANULAÇÃO DO DISPOSITIVO DE CAPÍTULO DE SENTENÇA NCPC, ART. 1.013, § 3º, INC. II ACIDENTE E SERVIÇO TREINAMENTO MILITAR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA ATIVIDADES MILITARES COMPROVADA CAPACIDADE PARA ATIVIDADES LABORATIVAS CIVIS PRESERVADA REFORMA EX OFFICIO REMUNERAÇÃO DE ACORDO COM O CARGO QUE OCUPAVA NA ATIVA ART. 12, II, LC 420/07 DANO MORAL CONFIGURADO ART. 37, § 6º DA CF/88 QUANTUM MANTIDO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A sentença que não observa o princípio da congruência e defere pleito estranho à inicial é dotada de vício, por ser extra petita , devendo o próprio tribunal recursal reformá-la se em estado de pronto julgamento, conforma art. 1.013, II, § 3º. 2.
In casu, policial militar sofreu acidente em serviço, durante a realização de atividades em treinamento militar obrigatório,
pela insuficiência e precariedade dos equipamentos de segurança. 3. O dano causado em serviço acarretou em lesão ocular que levou a perda total da visão do olho esquerdo do militar, tornando-o incapaz permanentemente para as atividades laborativas militares, mas capaz para as demais atividades laborativas civis, conforme laudo de perícia médica. 4. Conforme a Lei Complementar Estadual nº 420/07, o militar será reformado, ex officio , percebendo a mesma remuneração do cargo que ocupava quando estava na ativa sempre que o acidente de serviço desencadear a incapacidade laborativa permanente às atividades militares. 5. O direito a indenização por dano moral em nada depende da reforma ou não do militar lesionado. Estando presentes o nexo de causalidade e percebido o dano na vítima, será devida a reparação dos danos pela Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88. 6. Não há exorbitância no quantum fixado pela r. sentença recorrida, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atendendo o montante aos requisitos de proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes jurisprudenciais. 7. Remessa conhecida. Sentença anulada. Apelação conhecida. Recurso provido parcialmente.

(TJ-ES - APL: 00007623020138080012, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 06/03/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2018)

Logo, não restando configurado o acidente em serviço, revelam-se incabíveis as indenizações pelos danos dele decorrentes.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele

nego
provimento
.

Majoro os honorários advocatícios para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO NÃO OBRIGATÓRIA. ACIDENTE EM SERVIÇO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO SOFRIDA E A ATIVIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1)

Segundo o §1º do artigo 133 da Lei Complementar nº 46/94, equipara-se ao acidente em serviço o dano decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor público no exercício de suas atribuições, inclusive quando em viagem para o desempenho de missão oficial ou objeto de serviço.

2)
O artigo 121 do Estatuto dos Funcionários Policiais Civis do Estado do Espírito estabelece que “
o
funcionário policial acidentado no exercício de suas atribuições ou que tenha contraído doença profissional terá direito a licença com vencimento ou remuneração integral.”

3
)
Na hipótese, extrai-se da ação originária que o comparecimento no evento constitui ato voluntário do servidor, não se tratando de cumprimento de ordem ou determinação de superior hierárquico, tampouco de representação da instituição que integra.

4
)
Não sendo possível afirmar que o dano sofrido pelo servidor decorre do exercício das funções que desempenha, ausente o nexo de causalidade entre a lesão experimentada e o serviço.

5
)
Não configurado o acidente em serviço, revelam-se incabíveis as indenizações pelos danos dele decorrentes.

6
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento recurso.